Tribunal: TCU
Processo: 016.940/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8866/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania contra o Instituto Faça Esporte e Cultura e Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá, em decorrência de rejeição total da prestação de contas dos recursos do Termo de Compromisso SLIE no 1103627-30, para a execução do objeto pertinente pela entidade, basicamente a realização de uma prova de ciclismo na cidade do Rio de Janeiro (RJ), envolvendo 400 atletas, em dez categorias, conforme plano de trabalho aprovado (peça 29). Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 111/113) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 114), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.940/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Faça Esporte e Cultura (11.397.319/0001-19); Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Juca (XXX.400.805-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.